Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740860-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELLE MACIEL DA SILVA, CLEBER GOMES TEIXEIRA AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO CLEBER GOMES TEIXEIRA e GISELLE MACIEL DA SILVA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 109196155, autos originários) proferida na ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial proposto contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da arrematação de imóvel, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CLEBER GOMES TEIXEIRA e outros em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento judicial liminar para compelir o réu a suspender todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel descrito na inicial. Para tanto, sustenta que após ter firmado instrumento particular de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro da habitação, através do qual adquiriu o imóvel descrito à exordial, por inadimplência a propriedade do imóvel restou consolidada em favor do credor fiduciário. Destaca que o bem imóvel foi levado a leilão extrajudicial sem que fossem obedecidos os procedimentos legais corretos para tanto, uma vez que não houve a notificação pessoal dos autos da data do leilão; não foram respeitados os prazos para sua realização e o bem foi arrematado por preço que considera vil. Destaca entendimento jurisprudencial sobre o assunto. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tem-se que a Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, tem início o procedimento específico da Lei n. 9514/97 que conduzirá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o réu agiu no exercício regular do seu direito, como estabelecido na lei n. 9.514/97. Além disso, para a suspensão do leilão extrajudicial é necessário que o devedor purgue a mora, até a data da averbação da consolidação da propriedade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Entretanto, o autor não trouxe nenhum documento apto a demonstrar, ao menos, sua intenção de purgar a mora. Nem mesmo fez menção, na peça de ingresso, de pretender consignar o valor das parcelas inadimplidas. Por outro lado, em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, por certo é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, sendo inviável, nessa modalidade contratual, que o devedor, por meio de tutela de urgência, suspenda o regular andamento dos atos expropriatórios ancorados nos regramentos da Lei n. 9514/97. Logo, há que se oportunizar à parte ré a comprovação de que atendeu aos ditames legais na consecução da retomada e alienação do bem fiduciado, eis que inviável ao autor fazer a prova negativa de que não foi efetivamente intimado das datas designadas para o leilão extrajudicial. A tese sustentada pelo requerente não prescinde da observância ao contraditório. Tampouco verifica-se, a princípio, incorreção no valor da arrematação, uma vez que se encontra em consonância com o disposto no art. 27, §2o da sobredita lei, o qual determina que no segundo leilão “será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais”. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite(m)-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Frustrada a citação, diligencie-se nos sistemas de informação disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e, caso infrutífera a determinação anterior, expeça-se ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB, CAESB e empresas de telefonia), conforme prevê o art. 256, § 3o do CPC, para localização do endereço do(a) ré(u). Expedidos os ofícios, certifique-se nos autos para que o patrono promova a sua entrega junto às prestadoras de serviço público em destaque, comprovando-se nos autos. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o(a) autor(a) para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sendo certo que o transcurso do prazo ora deferido implicará na não interrupção da prescrição, que decorre do despacho que ordena a citação e que retroagiria à data da propositura da ação (art. 240, §§ 1o e 2o). Caso o(a) autor(a) não dê andamento ao feito no prazo acima mencionado, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Ao cabo, intime-se o(a) autor(a) pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Frustrada a diligência, autos conclusos para sentença de extinção. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça a CITAÇÃO dos(as) demandados(as) para integrar a presente relação jurídico processual e, querendo apresentar contestação. Conforme relatado na r. decisão (id. 31662559): “2. Os agravantes, em suma, narram que celebraram instrumento particular de compra e venda de imóvel mediante alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro habitacional. Como consequência do inadimplemento, a propriedade foi consolidada pelo credor fiduciário. 3. Entretanto, defendem que o imóvel foi submetido a leilão extrajudicial sem que fossem observados os procedimentos administrativos necessários. Sustentam que não houve a notificação pessoal quanto à data da alienação; os prazos foram desrespeitados e o imóvel vendido por preço vil. 4. Destacam que pediram para efetuar o depósito dos valores relativos a purga da mora nos autos de no 0701712- 26.2021.8.07.0018 (anulatória de procedimento de execução extrajudicial), mas foi indeferido. Porém, se dispõem a fazê-lo, mediante autorização de depósito nos autos originários. 5. Esclarecem que o contrato foi assinado em 5/5/2014, ou seja, antes da vigência da Lei no 13.465/2017, razão pela qual poderiam providenciar a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação, o que torna indispensável a notificação sobre as datas do leilão, a qual não teria sido observada. 6. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender a arrematação levada a termo no leilão extrajudicial realizado, permitindo nova avaliação do imóvel, inclusive com a possibilidade de purga da mora. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 31639794 e no 31639795).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os agravantes-autores ajuizaram, em 22/03/2021, ação anterior (proc. no 0701712-26.2021.8.07.0018), com o mesmo objeto (anulação do procedimento de execução extrajudicial do imóvel situado no SHCL 207, Lote 2, Santa Maria – DF), e, da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial e de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel, eles interpuseram apelação, APC 0701712-26.2021.8.07.0018, distribuída à e. 6a Turma e a esta Relatoria, julgada em 04/08/21, cujo acórdão possui a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. I – Não há irregularidade no procedimento administrativo de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores sobre a existência de mora no pagamento das prestações. II – Inaplicável a teoria da imprevisão decorrente da pandemia de Covid-19 uma vez que o inadimplemento é muito anterior à situação de imprevisão. III – Apelação desprovida.” Transcrevo trecho da fundamentação do voto desta Relatoria no referido acórdão: “Os apelantes-autores propuseram a presente demanda pleiteando a anulação da consolidação da propriedade do imóvel localizado na SHCL 207, lote 2, Santa Maria – DF na pessoa da apelada-ré, com fundamento no inadimplemento das parcelas da alienação fiduciária. Para tanto, sustenta que não foram intimados para purgar a mora antes da consolidação da propriedade, conforme disciplina o art. 26, §1o, da lei 9.514/97. [...] A detida análise do procedimento administrativo demonstra que os apelantes-autores encontram dificuldade para pagar as prestações do contrato praticamente desde sua assinatura. Em setembro de 2014, já se encontravam em atraso no pagamento conforme comprova documento de id. 26694411, pág. 50. Os atrasos foram reiterados, conforme comprovam diversos documentos intitulados Situação Financeira da Alienação, entre eles os de ids. 26694412, pág. 36, 26694413, pág. 5, 26694414, pág. 44, 26694415, págs. 30, 42 e 43, id. 26694415, pág. 7. Após cada atraso e notificação do atraso, os apelantes-autores apresentavam pedido de refinanciamento do valor devido. Foram formulados pedidos de refinanciamento em 6/10/2015 (id. 26694412, pág. 14), em 13/11/2015 (id. 26694412, pág. 52), em 16/5/2016 (id. 26694413, pág. 49), em 9/8/2017 (id. 26694415, pág. 3) em 11/6/2018 (id. 26694415, pág. 34) e, finalmente, no dia 11/6/2018 os apelantes-autores pleitearam o refinanciamento majorando o prazo do parcelamento de 180 parcelas para 240 (id. 26694415, pág. 36). A apelada-ré concedeu o refinanciamento pleiteado pelos apelantes-autores em três oportunidades, em 22/1/2016 (id. 26694413, pág. 15), em 29/6/2016 (id. 26694414, pág. 20) e em 19/9/2017 (id. 26694415, pág. 23). Nesse último refinanciamento, inclusive, já havia sido consolidada a propriedade do imóvel na pessoa da apelada-ré, ato que foi cancelado com a concessão do refinanciamento (id. 26694415, pág. 27). O pedido de refinanciamento formulado para majorar o número de parcelas de 180 para 240 foi indeferido, conforme decisão de id. 26694415, pág. 41. Durante todo esse período os apelantes-autores foram notificados diversas vezes sobre a inadimplência, tanto que, assim que notificados, apresentavam pedido de renegociação do débito. Quanto à notificação para purgar a mora emitida em 10/7/2019, (id. 26694416, pág. 38), a jurisprudência deste e. TJDFT adota o entendimento de que a certidão de transcurso de prazo lavrada pelo Tabelião do Cartório de Imóveis é prova da efetiva notificação dos devedores. Além disso, não há dúvida de que estavam cientes do atraso no pagamento das parcelas porque em 15/2/2019 solicitaram cópia integral do procedimento administrativo (id. 26694415, pág. 50), pedido que foi deferido por decisão datada de 18/2/2019 (id. 26694416, pág. 5). Nessa ocasião os apelantes-autores já se encontravam em mora, que ocorria desde 19/11/2017 conforme situação financeira de alienação de id. 26694415, pág. 42. Em conclusão, os apelantes-autores estavam cientes da mora e da necessidade de purgá-la, de forma que não há qualquer nulidade do procedimento administrativo que observou as disposições da Lei 9.514/97 e que levou à consolidação da propriedade na pessoa da apelada-ré. Sobre a questão, a seguinte jurisprudência deste e. TJDFT: [...] Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento administrativo que consolidou a propriedade do imóvel para a apelada-ré, não é cabível a análise do preenchimento dos requisitos do Programa Terramais aos apelantes-autores.” Acrescente-se que o processo multicitado aguarda processamento dos agravos em recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelos agravantes-autores. Nesses termos, evidencia-se que não há probabilidade do direito, ao contrário, o que se constata é que a controvérsia já foi devidamente analisada, inclusive em sede recursal, na demanda anteriormente proposta. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora